Tribunal: TJPA
Processo: 0821911-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3558 - Condescendência criminosa
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821911-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADOLPHO ROBERTO VON LOHRMANN

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POLICIAL CIVIL. SUSPENSÃO DE FUNÇÃO E DO PORTE DE ARMA DE FOGO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de policial civil, contra decisão que impôs medidas cautelares consistentes na suspensão do exercício da função pública e do porte de arma de fogo, no contexto de processo penal destinado à apuração de inserção de dados falsos em sistema oficial e exigência de vantagem indevida durante diligência policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a imposição das medidas cautelares foi extemporânea, em razão da distância temporal entre os fatos investigados e a decisão judicial;

(ii) as cautelares impostas são desproporcionais e representam constrangimento ilegal, à luz da situação funcional atual do paciente;

(iii) há viabilidade jurídica de substituição da medida de suspensão da função pública por exercício de atividades administrativas internas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade das cautelares não está vinculada à data dos fatos, mas à atualidade dos riscos que justificam a medida, como a preservação da ordem pública e da instrução criminal.

4. A imposição das medidas está devidamente fundamentada em fatos graves atribuídos ao paciente, como inserção dolosa de dados falsos e suposta coação de vítima, com indícios de abuso de função pública.

5. A suspensão do porte de arma funcional é proporcional, diante do risco de reiteração da conduta e da necessidade de resguardar a integridade de vítimas e testemunhas.

6. O afastamento funcional visa proteger a credibilidade institucional e evitar novo uso indevido da estrutura policial, sendo inadmissível sua reconfiguração para permitir o exercício de funções internas na mesma estrutura.

7. A modulação das cautelares compete ao juízo processante, sendo inviável sua revisão pela via estreita do habeas corpus, na ausência de flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão está condicionada à persistência dos riscos processuais e institucionais, não à proximidade temporal com os fatos apurados. 2. A suspensão do exercício da função pública e do porte de arma funcional é medida legítima quando justificada pela gravidade concreta da conduta imputada e pelo risco de reiteração ou de obstrução da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 319, 320.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 222.938 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 22.02.2023; STJ, RHC 97.542/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE do writ para, na parte conhecida, DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus com pedido liminar
impetrado por Francelino da Silva Pinto Neto e Paulo Roberto Batista da Costa Júnior em favor de
Adolpho Roberto Von Lohrmann
, investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, contra decisão do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
, que decretou medidas cautelares diversas da prisão, no bojo do
processo n.º 0806805-57.2024.8.14.0024
, instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos nos arts. 313-A e 316 do Código Penal.

Narra que a investigação teve início em agosto de 2024, culminando com o indiciamento do paciente em 25 de setembro de 2024. Contudo, apenas em 15 de maio de 2025 – mais de nove meses após os fatos investigados – foi decretada a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes na suspensão do exercício da função pública e na suspensão do porte de arma de fogo.

Os impetrantes sustentam, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 282, 315, 316, 319, 647 e 648 do Código de Processo Penal e no art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que a decisão judicial impugnada está eivada de manifesta ilegalidade, sobretudo pela ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados e a imposição das cautelares.

Alegam que o paciente, atualmente lotado no município de Nova Esperança do Piriá, encontra-se afastado da unidade policial de origem e das testemunhas do processo, de modo que não subsiste qualquer risco à instrução processual ou à ordem pública. Acrescentam que a imposição das medidas restritivas, especialmente a suspensão do porte de arma, inviabiliza o exercício das funções típicas do cargo de investigador de polícia, importando em grave constrangimento ilegal.

Asseveram, ainda, que as cautelares foram impostas de forma genérica, sem a devida demonstração de sua necessidade, adequação e proporcionalidade, em violação ao devido processo legal e aos direitos fundamentais do paciente.

Ao final, requerem, em sede liminar, a revogação imediata das cautelares impostas, com posterior confirmação da medida no mérito, reconhecendo-se sua desproporcionalidade e ilegalidade. Subsidiariamente, requerem a permissão para que o paciente possa exercer funções administrativas na Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Pará.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31377898).

Em parecer (Id. 31751021), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta que as medidas são extemporâneas, pois teriam sido decretadas 281 dias após os fatos apurados na investigação, e que também seriam desproporcionais, especialmente as de suspensão do exercício da função pública e suspensão do porte de arma de fogo, tendo em vista a lotação atual do paciente em município diverso daquele em que ocorreram os fatos, circunstância que, segundo os impetrantes, afastaria o risco à instrução criminal e à ordem pública.

Inicialmente, no tocante à contemporaneidade das medidas cautelares, cabe esclarecer que tal princípio não se resume a um lapso temporal matemático entre a data dos fatos e a decisão judicial que impõe as restrições. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a contemporaneidade deve ser avaliada à luz da subsistência dos motivos que justificam a imposição da medida.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. ‘OPERAÇÃO LAVAJATO’. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULATIVO. ORDEM DENEGADA. 1. A contemporaneidade exigida em sede de medidas cautelares pessoais ‘não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’ (STF, HC 222938 AgR, Relator (a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, processo eletrônico DJEs/n divulg. 24-02-2023, public. 27-02-2023). 2. O tempo de prisão ou de cumprimento de cautelares não é elemento essencial à revogação da medida processual, pois a contemporaneidade não está associada direta e somente ao tempo transcorrido ou à data do fato imputado, mas sim à persistência de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Precedente. 3. No caso, a prisão preventiva que antecedeu as cautelares não pode ser computada para fins de aferição do prazo, uma vez que esse fator já foi levado em conta por ocasião da própria revogação da prisão, oportunidade em que viabilizada a fixação de medidas diversas. 4. O parecer da Procuradoria Regional da República da 2ª Região no sentido da liberação do paciente do monitoramento eletrônico no âmbito da Operação Calicute não vincula o TRF/2 e tampouco esta Corte. 5. Ordem denegada.” (TRF-4 - HCorp: 50375854620234040000 RS, Relator.: LORACI FLORES DE LIMA, Data de Julgamento: 29/11/2023, 8ª Turma)

In casu
, as medidas foram decretadas em 15 de maio de 2025, por ocasião do recebimento da denúncia ofertada em 9 de maio do mesmo ano, momento processual que marca o início da fase judicial da persecução penal. Ao receber a denúncia, o Juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, fundamentando-as nos artigos 282, 319 e 320 do Código de Processo Penal, com o objetivo de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Portanto, a deflagração da ação penal é o fato processual contemporâneo que justifica a imposição das medidas. Não há, por conseguinte, extemporaneidade ou descompasso entre os fatos e a decisão judicial.

No que concerne à alegada desproporcionalidade das medidas cautelares impostas, cumpre destacar que a sua validade está condicionada à presença dos requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos do que dispõe o artigo 282 do Código de Processo Penal. Tais medidas devem ser aplicadas com o fim de resguardar a regularidade do processo penal, a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sempre de forma fundamentada. No caso em exame, a decisão que decretou as medidas cautelares diversas da prisão do paciente está assim fundamentada:

“[...]

DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DE CLEITON ALCANTARA ROSA E ADOLPHO ROBERTO VON LOHRMANN

Cuida-se de pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, no bojo de inquérito policial que apura possíveis condutas criminosas praticadas pelos servidores públicos CLEITON ALCÂNTARA BOSA, escrivão de polícia civil, e ADOLPHO ROBERTO VON LOHRMANN, investigador de polícia civil, os quais, conforme apontado no expediente investigativo, teriam praticado, em tese, os crimes previstos nos arts. 313-A, caput, c/c 316, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, com especial gravidade em razão da utilização indevida de suas funções públicas.

Consta dos autos que, no dia 21 de agosto de 2024, os representados, valendo-se do acesso privilegiado ao sistema informatizado da Polícia Civil, supostamente procederam à alteração de dados relevantes, inserindo declarações inverídicas e suprimindo registros essenciais, em ocorrência envolvendo a vítima Ester Moraes Santos e o agressor Geonane Nascimento Brandão. As manipulações teriam resultado em prejuízo à persecução penal e comprometido a integridade dos dados oficiais.

Além disso, há relato de suposta cobrança indevida de valor pecuniário (R$ 1.500,00) para a liberação do conduzido, bem como a supressão do registro de representação criminal, pedido de medidas protetivas e termo de depoimento da vítima. Ademais, foram trazidos aos autos indícios de aparente coação indireta da vítima, com a finalidade de alteração do seu relato anterior.

Conforme destacado pelo Parquet, Cleiton Alcântara Bosa figura como investigado ou réu em diversos procedimentos criminais e administrativos, demonstrando conduta reiterada e incompatível com o serviço público, inclusive tendo sido preso em flagrante por ameaça e vias de fato em dezembro de 2024.

Acerca da temática, é oportuno dizer que a tutela cautelar no processo penal possui natureza eminentemente preventiva, voltada à preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, conforme previsão do

art. 282, I e II, do Código de Processo Penal:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

De igual modo, o art. 319 do CPP autoriza, em substituição à prisão preventiva, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o afastamento do exercício de função pública (inciso VI), a proibição de acesso a determinados locais (inciso III) e o comparecimento a juízo (inciso I).

[...]

No caso em análise, estão demonstrados tanto o fumus commissi delicti quanto o periculum libertatis. Há fortes indícios da prática dos crimes atribuídos aos representados, bem como fundado receio de que a sua manutenção no cargo represente risco concreto à instrução processual e à ordem pública, notadamente em razão do livre acesso ao sistema SISP e demais sistemas internos da Polícia Civil, possibilidade de coerção de testemunhas e reiterada prática de condutas ilícitas.

O afastamento cautelar dos representados, neste contexto, configura medida proporcional, necessária e adequada à salvaguarda do interesse público e à interrupção de eventuais condutas criminosas perpetradas a partir da função pública que ocupam.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 319, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido ministerial e DECRETO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, em desfavor dos investigados CLEITON ALCÂNTARA BOSA e ADOLPHO ROBERTO VON LOHRMANN:

Suspensão do exercício de função pública, com afastamento imediato das atividades na Polícia Civil do Estado do Pará, sem prejuízo de sua remuneração;

Proibição de acesso e frequência a qualquer unidade policial vinculada às Unidades a que estejam vinculados, assim como especificamente Superintendência Regional da 15ª RISP Tapajós, especialmente à 19ª Seccional Urbana de Itaituba, DEAM/Itaituba e Delegacia de Trairão;

Proibição de manter qualquer tipo de contato, direto ou indireto, com as vítimas Ester Moraes Santos e Geonane Nascimento Brandão, bem como com quaisquer testemunhas já ouvidas ou que venham a ser arroladas, devendo ser notificados oportunamente quanto à identidade destas;

Proibição de acesso e manipulação do SISP – Sistema Integrado de Segurança Pública, e demais sistemas inerentes à função, especialmente aos dados e procedimentos vinculados ao presente inquérito;

Suspensão do porte de arma de fogo, funcional ou particular, dos investigados, como medida de preservação da integridade das vítimas e testemunhas e de resguardo da ordem pública, com o devido acautelamento das armas de fogo.

[...]”

Ato contínuo, a medida cautelar foi mantida pelo juízo de origem. Transcrevo a decisão de manutenção:

"DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS CAUTELARES

[...]

No tocante ao pedido principal de revogação das medidas cautelares, entendo que não assiste razão à defesa. As providências restritivas deferidas por este Juízo encontram amparo no art. 319, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal, e foram devidamente motivadas à luz da gravidade específica das condutas imputadas. Conforme delineado na peça acusatória, os fatos narrados revelam possível apropriação indevida da função pública para atender interesses particulares, com prática de violência física e manipulação fraudulenta do sistema informatizado de registro de ocorrências. Os elementos apontam, ao menos em juízo preliminar, para o cometimento de delitos dolosos com abuso do cargo público, o que justifica o afastamento cautelar do agente da função exercida e a restrição ao porte de arma.

Não se verifica, até o presente momento, a superação dos fundamentos que motivaram a imposição das medidas. O deslocamento funcional do acusado, embora relevante, não elide integralmente os riscos institucionais e processuais decorrentes da permanência no cargo e da vinculação à estrutura da Polícia Civil. O risco de reiteração, de constrangimento a testemunhas ou de manipulação de dados subsiste, ainda que mitigado, e recomenda prudência na manutenção das cautelares.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a contemporaneidade das medidas cautelares não se confunde com a atualidade dos fatos delituosos, bastando a persistência dos riscos que se pretende evitar. Nesse sentido, cita-se o julgado no HC 222.938 AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, onde se reconheceu que o fundamento para manutenção de medida cautelar reside na permanência do risco à ordem pública ou à instrução, e não na mera cronologia do delito.

Por sua vez, quanto ao pedido subsidiário de autorização para desempenho de funções administrativas dentro do prédio sede da Polícia Civil do Estado do Pará, entendo que a pretensão também deve ser indeferida. Ainda que a atuação pretendida pela defesa seja restrita e desvinculada do atendimento externo, não se pode ignorar o ambiente institucional em que se insere a corporação policial, cujo acesso pelo acusado, nas circunstâncias narradas, representa fator de risco à integridade da instituição e à credibilidade da persecução penal. Permitir o retorno físico ao espaço institucional — ainda que sem acesso ao SISP e ao público — implicaria, na prática, esvaziar os efeitos da medida de suspensão do exercício da função pública, tornando-a inócua. A cautelar imposta não se limita ao desempenho externo da atividade, mas visa ao afastamento do réu da estrutura organizacional da qual se valeu, em tese, para a prática de crimes. A prudência, portanto, recomenda sua preservação plena.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 282, §2º, c/c art. 319, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de revogação das medidas cautelares formulado pela defesa de ADOLPHO ROBERTO VON LOHRMANN e CLEITON ALCANTARA BOSA, bem como o pleito subsidiário para exercício de funções administrativas na sede da Polícia Civil do Estado do Pará, mantendo-se íntegras e eficazes as cautelares anteriormente impostas.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a conduta atribuída ao paciente, se confirmada, revela um uso abusivo da função pública, com inserção dolosa de dados falsos no sistema informatizado da Polícia Civil e exigência de vantagem indevida durante diligência policial. Os fatos em apuração envolvem evidente desvio de finalidade institucional, violação dos princípios da moralidade e da legalidade, além de atentado à regularidade da função pública policial. Ainda que o paciente tenha sido removido para unidade policial diversa, permanece vinculado ao exercício de atividade estatal de segurança pública, com acesso a sistemas sensíveis e possibilidade de contato com vítimas e testemunhas em outras investigações. O risco à credibilidade da instituição e à higidez do processo penal em curso permanece latente.

Assim, as medidas de suspensão do exercício da função pública e do porte de arma de fogo revelam-se idôneas, adequadas e proporcionais, à luz do artigo 319, VI e IX, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO DO WRIT. INDÍCIOS DE AUTORIA. REAVALIAÇÃO. EXAME APROFUNDADO. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DELE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. JUSTO RECEIO. EXISTÊNCIA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante exista controvérsia a respeito da possibilidade de impetração de habeas corpus para impugnar decisão judicial que decrete cautelar de suspensão de função pública, a jurisprudência dominante acerca da matéria, nos Tribunais Superiores, tem caminhado no sentido do seu cabimento. 2. Em sede de habeas corpus, ou de recurso ordinário dele decorrente, não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem. 3. Havendo indicação de elementos que autorizam a suspeita de envolvimento do imputado com organização criminosa e corrupção passiva praticada no exercício do cargo e em razão dele, autoriza-se a medida de suspensão da atividade, diante do risco de reiteração da conduta em caso de continuidade de exercício. 4. A contemporaneidade da indigitada conduta criminosa não é requisito legalmente exigido para as cautelares diversas da prisão, estando a suspensão do exercício da função pública condicionada apenas à adequação e ao justo receio de reiteração da prática ilícita, somente afastando-se a necessidade atual da providência quando há transcurso de tempo bastante excessivo desde o suposto fato delituoso. 5. A medida de suspensão do exercício da função pública, prevista no art. 319, VI, do CPP, por possuir natureza cautelar, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco ofendendo a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa. 6. Recurso desprovido.” (STJ - RHC: 97542 GO 2018/0097445-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021)

A suspensão do porte de arma de fogo, mesmo sendo instrumento essencial ao exercício do cargo de investigador de polícia, não configura, por si só, constrangimento ilegal, desde que devidamente fundamentada e aplicada em consonância com os requisitos legais de necessidade, adequação e proporcionalidade, como no presente caso.

Verifica-se que a medida foi imposta com base na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, os quais envolvem, em tese, abuso do cargo público, exigência de vantagem indevida e manipulação dolosa de sistema oficial de informações da Polícia Civil, fatos esses que evidenciam um potencial risco à instrução criminal e à ordem pública, caso o paciente mantivesse o porte e uso de arma de fogo.

O porte de arma institucional não é direito absoluto, mas prerrogativa funcional que pode ser temporariamente restringida por ordem judicial quando houver indícios de que seu uso possa comprometer a regularidade do processo, a segurança de terceiros ou a credibilidade da função pública.

Desse modo, tanto a suspensão do porte de arma de fogo quanto o afastamento funcional se mostra imprescindível diante da natureza dos crimes imputados, especialmente considerando o potencial de reiteração da conduta pelo paciente, dada a sua posição funcional e acesso institucional.

O pleito subsidiário formulado na petição inicial — no sentido de que o paciente seja autorizado a exercer atividade administrativa dentro do prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Pará, afastado do contato externo e do acesso ao sistema informatizado — também
não merece acolhimento
, por ser juridicamente incabível no âmbito da via estreita do habeas corpus.

Em primeiro lugar, o habeas corpus não se presta à substituição de juízo discricionário do magistrado de primeiro grau no tocante à modulação das medidas cautelares diversas da prisão, salvo nos casos em que reste caracterizado manifesto abuso ou ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, o deferimento da pretensão subsidiária exigiria valoração fático-probatória incompatível com a cognição sumária própria do writ, especialmente para aferir se a presença do paciente no prédio da Delegacia Geral implicaria, ou não, riscos à instrução criminal, à ordem pública ou ao bom andamento das investigações em curso.

O magistrado de origem, ao indeferir esse mesmo pleito, ponderou que a cautelar imposta não se limita ao desempenho externo da atividade, mas visa ao afastamento do réu da estrutura organizacional da qual se valeu, em tese, para a prática de crimes, recomendando sua preservação plena.

Portanto, o pedido subsidiário, ao pretender reconfigurar os efeitos da medida cautelar de suspensão da função pública, não encontra amparo na via do habeas corpus, tampouco se revela viável sem ampla dilação probatória e sem prévia reavaliação pelo juízo natural da causa.

Dessa forma, diante da ausência de ilegalidade manifesta na decisão impugnada, da presença de fundamentação concreta, da atualidade dos riscos enfrentados pelo processo penal e da razoabilidade das medidas aplicadas, não há como acolher a pretensão de revogação das cautelares.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente

do
writ
e,
denego
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/12/2025